Tribunal: TCU
Processo: 016.493/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 422022 e códigoUasg 452577 (Objeto: Contratação por meio de Sistema de Registro de Preço de pessoa jurídica ou equiparadas para eventual prestação de serviços de seleção e agenciamento de mão de obra para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Curaçá, Bahia)

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 4/2022 (peça 9), decorrente da Concorrência - SRP 02/2021 (peça 4, p. 97-150), celebrado entre o Município de Curaçá/BA e o Instituto Bahia (CNPJ 16.254.419/0001-00) em 3/1/2022, com vigência de sessenta meses, podendo ser prorrogado por até dez anos, no valor mensal de R$ 3.046.900,64, objetivando a contratação por meio de Sistema de Registro de Preço (SRP) de pessoa jurídica ou equiparadas para eventual prestação de serviços de seleção e agenciamento de mão de obra para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Curaçá/BA. Considerando que a origem dos recursos públicos utilizados para os pagamentos decorrentes da execução referido contrato está pulverizada, conforme demonstra o representante, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Fundo Nacional de Saúde (FNS) /Fundo Municipal de Saúde (FMS) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Considerando, no tocante ao Fundeb, que a jurisprudência do TCU entende que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais ( Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , Instrução Normativa - TCU 60/2009), neste caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/BA. Considerando, no que tange ao FMS, que, apesar da competência concorrente do TCU e do TCM/BA, a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente (Acórdãos 1620/2019-TCU e 1252/2019 da 2a Câmara; e 1831/2019; 4418/2018; 4698/2018; 4942/2017 da 1a Câmara), no caso o Denasus. Considerando que o mesmo entendimento se aplica aos recursos do FNAS, uma vez que a Lei 9.604/1998 estabelece competência concorrente do TCU, TCE, TCM e das Câmaras Municipais para analisar as referidas prestações de contas ( Acórdão 5959/2009-TCU-Segunda Câmara ), sendo competência primária do FNAS. Considerando restar afastada, por ora, a atuação desta Corte de Contas para tratar da matéria, conforme discorrido pela unidade técnica, e prejudicado o juízo de mérito acerca de eventual procedência das irregularidades aventadas pelo representante, as quais devem ser aferidas, além de pelo TCM/BA, pelo Denasus e pelo Fundo Nacional de Assistência Social, primariamente, em consonância com o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e com as disposições programáticas previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021. Considerando, ainda, que uma das principais irregularidades levantadas, aquela que envolve a própria legalidade da contratação de pessoal via terceirização de mão de obra para preenchimento de diversos cargos no município, em possível burla ao dever de realizar o necessário concurso público, é de competência exclusiva do TCM/BA. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, em: i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; ii) no mérito, considerar a presente representação prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores das contas do Fundeb, FNS e FNAS devem ser prioritariamente exercidas pelas instâncias de controle primárias pertinentes, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia para os recursos do Fundeb, e pelos entes federais Denasus e FNAS, nos casos dos recursos repassados pelo FNS e FNAS, respectivamente; iii) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e Fundo Nacional de Assistência Social cópia destes autos, bem como desta decisão, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; iv) informar ao representante sobre o acórdão proferido; e v) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 016.493/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curaçá - BA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.